Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701006-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA e DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 29572214. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29780402 e 29932607. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA e NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator